Tribunal: TJDFT
Processo: 0714425-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PROCESSO N.: 0714425-24.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: ANDRÉ MONTEIRO MOTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Nos termos do art. 1.019, II, do CPC, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Intime-se. Cumpra-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora